Tribunal: TJDFT
Processo: 0087457-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 24367354) opostos por ZAID DA CUNHA TORRES em face da decisão (ID 23630475) proferida na apelação cível n.° 0087457-86.2009.8.07.0001, no seguinte teor: DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 8883038, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança referente a diferenças de remuneração de poupança no período de Plano Verão – Janeiro e Fevereiro/1989, proposta por ZAID DA CUNHA TORRES. A autora informou haver aderido ao acordo coletivo celebrado pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e pela CONSIF – Confederação Nacional do Sistema Financeiros, com diversas instituições e associações de defesa do consumidor, referente a expurgos inflacionários decorrentes da edição de planos econômicos denominados “Plano Bresser”, “Plano Verão”, “Plano Collor I” e “Plano Collor II” Pugnou, assim, pela homologação da transação, com a consequente extinção do processo (ID 10006415). O banco réu confirmou a adesão da autora ao acordo coletivo e pleiteou a suspensão da tramitação do processo até o pagamento da última parcela pactuada, previsto para ocorrer em 14/06/2021. É o relatório. Decido. Homologo o acordo celebrado pelas partes envolvendo o objeto do litígio. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que se trata de demanda que se encontra em fase de conhecimento, circunstância que impõe a observância do limite de 6 (seis) meses, previsto no § 4o do artigo 313 do artigo do Código de Processo Civil. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do Código de processo Civil Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Em suas razões (ID 24367354), o embargante/réu, em síntese, alega a existência de omissão e contradição na referida decisão, diante do fato de que a última parcela ocorrerá em menos de 6 (seis) meses da proferida decisão, o que autoriza a suspensão do feito nos termos do artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como ressalta omissão quanto à emissão dos alvarás/transferências eletrônicas, nos termos da solicitação de ID 14953687 e ID 10006451. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição de embargos de declaração, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 224, do diploma processual civil. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a decisão embargada foi publicada no dia 03/03/2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal, no dia 04/03/2021 e findando no dia 10/03/2021. Dessa forma, tendo os presentes embargos de declaração sido opostos somente no dia 24/03/2021, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal, conforme disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ao ID 24367354, pois manifestamente intempestivos. Publique-se. Intime-se.